Tribunal: TJDFT
Processo: 0721356-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721356-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: PAULO EDUARDO BEZERRA DUARTE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível do Guará (ID 72313459), nos autos da ação de conhecimento n. 0700621-68.2025.8.07.0014, ajuizada em seu desfavor por Paulo Eduardo Bezerra Duarte, que assim decidiu (dispositivo): 1. RATIFICO a decisão de ID. 229709699 que condenou a requerida ao pagamento de sanção processual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa por ato atentatório à dignidade da justiça; 2. ACOLHO o pedido da parte autora para MAJORAR a multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), nos termos do art. 537, §1o, I, do CPC; 3. APLICO à requerida multa por LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, com fulcro nos artigos 80, inciso IV, e 81, §2o, ambos do CPC, fixando-a em 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo vigente à data desta decisão; 4. INTIME-SE a requerida, com URGÊNCIA e em caráter PEREMPTÓRIO, para que COMPROVE, de forma INEQUÍVOCA e DETALHADA, o cumprimento integral da tutela provisória de urgência (restabelecimento da titularidade da conta Instagram "paulao_duda_" em favor do autor), no prazo IMPRORROGÁVEL de 2 (dois) dias corridos a contar da intimação desta decisão. 5. Advirto a requerida que o não cumprimento ou a ausência de comprovação idônea no prazo assinado poderá implicar na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (art. 499, CPC), sem prejuízo de outras medidas coercitivas e indutivas legalmente cabíveis. Em suas razões recursais, o agravante sustenta não ter descumprido anterior decisão judicial que, ao deferir o pedido de tutela de urgência do autor/agravado, determinou-lhe “restabeleça a titularidade da conta do Instagram “paulao_duda_” em favor do autor PAULO EDUARDO BEZERRA DUARTE, no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 20.000,00”. Alega ter requerido ao usuário a indicação de um e-mail seguro para viabilizar o cumprimento da obrigação de fazer. Assentar ser considerado e-mail seguro aquele que: “(i) não esteja, nem jamais tenha estado, vinculado a qualquer conta no Instagram ou perfil no Facebook; e (ii) seja de propriedade e acesso exclusivos da parte autora, não podendo ser endereço de e-mail pertencente a terceiros 3; entendimento este amplamente reconhecido pela jurisprudência vigente”. Noticia ter o autor/agravado indicado e-mail sem observar as exigências destacadas, o que obstou o cumprimento da obrigação. Ainda assim, o Juízo de origem proferiu a decisão agravada, ratificando a sanção processual por ato atentatório à dignidade da justiça, majorando as astreintes e condenando-a por litigância de má-fé. Alude não haver razão para a implementação/majoração das sanções, porque, em três oportunidades nos autos de origem, “manifestou-se acerca da imprescindibilidade de indicação de e-mail seguro pelo Agravado, a fim de que a Meta pudesse avaliar a viabilidade do envio de link simplificado para recuperação do acesso à conta reclamada”. Pontua que a exigência “visa exclusivamente resguardar a segurança do sistema”, e o e-mail indicado pelo autor/agravado não observa os critérios de segurança elencados. Defende a acolhida da justificativa apresentada para o descumprimento da obrigação de fazer, bem como condicionando o “cumprimento da obrigação de fazer à prévia indicação de e-mail seguro pelo Agravado”. Na sequência, aborda a natureza coercitiva das astreintes, não podendo se transformar em meio punitivo ou de enriquecimento indevido da parte contrária. Pondera que, sem o fornecimento de e-mail seguro, deverá haver a dispensa da multa, por se tornar obrigação impossível, conforme art. 537, § 1o, II, do CPC. Destaca que a conta do Instagram do autor/agravado é para fins pessoais, de modo que a multa não atende o princípio da proporcionalidade, em descompasso com os arts. 412 e 413 do CC. Sustenta que a multa foi anteriormente fixada em R$200,00/dia, limitada a R$20.000,00, e agora majorada para R$5.000,00/dia, limitada a R$200.000,00, representaria enriquecimento sem causa parte adversária. Nessa perspectiva, entende que “a multa arbitrada no presente caso não observa a (i) razoabilidade, (ii) a adequação, (iii) a necessidade, nem (iv) a proporcionalidade em sentido estrito; sendo imprescindível que este E. Tribunal de Justiça a reduza significativamente, caso entenda pela sua manutenção”. Considerando haver justa causa para o descumprimento da ordem judicial, entende não haver motivo hábil para pagamento de multa correspondente a 20% do valor atualizado da causa por ato atentatório à dignidade da justiça. Articula não se enquadrar no art. 774, IV, do CPC. Por idêntico motivo, também não identifica razão para sua condenação à multa por litigância de má-fé. Relativamente ao efeito suspensivo pretendido, discorre: A relevância da fundamentação apresentada pelo Agravante para a concessão do efeito suspensivo justifica-se pelo fato de que a obrigação imposta, sem a indicação de um e-mail seguro, pode acarretar danos graves ao Facebook Brasil. Por outro lado, a suspensão dos efeitos da r. sentença não causará qualquer prejuízo ao Agravado, enquanto sua manutenção certamente implicará severos danos ao Agravante. No mérito, pleiteia a reforma integral da decisão agravada. Preparo ao ID 72343546. É relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e tutela de urgência antecipada, ajuizada por Paulo Eduardo Bezerra Duarte contra Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Em síntese, o autor alegou ter sido vítima de invasão de sua conta no Instagram. Em decisão ao ID 223651136, em 25/1/2025, o Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência, adotando o seguinte dispositivo: Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. restabeleça a titularidade da conta do Instagram “paulao_duda_” em favor do autor PAULO EDUARDO BEZERRA DUARTE, no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Em petição ao ID 224525401, de 3/2/2025, o Facebook solicitou o fornecimento de e-mail seguro para o cumprimento da obrigação de fazer. Em petição de 6/2/2025 (ID 224961035), o autor/agravado informou o e-mail. Em petição de 6/3/2025 (ID 228045548), o autor/agravado informou o não cumprimento da decisão. Em decisão de 7/3/2025 (ID 228047033), o Juízo de origem determinou a intimação do Facebook para se manifestar. Novamente o Facebook aduziu ser necessário a indicação de e-mail seguro (ID 228698397), em 12/3/2025. Em 18/3/2025, o autor/agravado afirma ter indicado e-mail conforme exigência do Facebook (ID 229507339). Por meio da decisão ao ID 229709699, em 20/3/2025, o Juízo de origem aduzindo estar evidenciada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, impingiu sanção processual ao Facebook correspondente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, além de assinar o prazo de 2 (dois) dias corrigidos para cumprimento da obrigação de fazer sob pena de majoração da multa diária, sem prejuízo de enquadramento da omissão em litigância de má-fé (art. 80, inciso IV, do CPC). Em 26/3/2025, nova petição do Facebook, requerendo o denominado e-mail seguro. Em réplica (ID 231296770), o autor/agravado renova a informação de ter indicado e-mail seguro. Sobreveio, desse modo, a decisão agravada (ID 235629187), de 14/5/2025, pontuando que (trecho): A justificativa apresentada pela requerida, de que o e-mail indicado pelo autor não seria "seguro", não foi acompanhada de qualquer prova ou elemento concreto que a fundamente. Como já consignado na decisão de ID. 229709699, essa alegação genérica configura, ao menos por ora, resistência injustificada ao cumprimento da decisão liminar. Verifica-se, essencialmente, que o Facebook não cumpriu a ordem judicial porque não indicado pelo autor/agravado o denominado “e-mail seguro”. Este e. TJDFT está reconhecendo como hígida a exigência de fornecimento do denominado e-mail seguro para restabelecimento de conta do usuário na rede social Instagram. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICIDADE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. INSTAGRAM. REESTABELECIMENTO DO ACESSO A CONTA. FORNECIMENTO DE E-MAIL SEGURO. OBRIGAÇÃO DO USUÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALMENTE JUSTIFICADO. RAZÕES TÉCNICAS COMPROVADAS. MULTA FIXADA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. 3. Excepcionalmente justificado, por razões técnicas, o descumprimento da decisão judicial que determina o reestabelecimento do acesso à conta da usuária no Instagram, sob o argumento de que a parte interessada não forneceu endereço eletrônico seguro, desvinculado de qualquer rede social, incabível a cobrança de multa judicialmente estipulada. 4. Somente após o cumprimento da obrigação pelo usuário de fornecer e-mail nas condições exigidas pela empresa agravante, somado ao descumprimento da ordem judicial pela prestadora do serviço, é que poderão incidir as multas fixadas. 5. A fixação da multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1920641, 0732859-22.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) Idêntico posicionamento se verifica nas Turmas Recursais, a exemplo do precedente a seguir indicado: JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR TERCEIROS PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INDIFERENÇA DO PROVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. INDICAÇÃO DE E-MAIL SEGURO POR PARTE DO USUÁRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO NESSE PONTO. 1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos. 2. Configura falha na prestação do serviço do provedor que não garante a segurança necessária aos seus usuários, permitindo acesso de terceiros para a prática de crimes. 3. Se o usuário demonstra a invasão da conta, a ausência de solução administrativa e a utilização do nome para aplicação de golpe, e o provedor, a despeito de informar os termos de uso da plataforma, não produz prova de que o usuário violou os protocolos de segurança exigidos, merece prestígio a sentença que condenou o réu a compensar os danos morais e devolver acesso ao usuário. 4. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos. 5. É razoável que o autor indique e-mail válido e seguro, não associado a qualquer conta do Instagram ou Facebook, para que o provedor possa encaminhar link para o início do procedimento de reativação da conta e acesso ao perfil do usuário. Recurso provido nesse ponto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1620375, 0701998-61.2022.8.07.0020, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/09/2022, publicado no DJe: 07/10/2022.) A despeito de o Facebook não ter efetivamente comprovado que o e-mail indicado pelo autor/agravado não cumpra os requisitos de segurança, por outro lado também não há prova de que o endereço de correio eletrônico não tenha sido utilizado em outra conta no Instagram ou perfil no Facebook. Ademais, a princípio, o autor/agravado demonstrou resistência em apresentar outro e-mail que pudesse solucionar a pendência, ao menos da parte que lhe caiba. Também, não apresentou justificativa que o impedisse de indicar outro e-mail, em cooperação com o Poder Judiciário (art. 6o do CPC). Assim, há razoável dúvida se o e-mail indicado se presta ao fim pretendido. Para além, malgrado a primeira decisão judicial determinando o restabelecimento da conta na mencionada rede social tenha sido proferida em janeiro/2025, numa análise inicial, a multa aplicada possui elevado valor, especialmente quando cotejada com o valor atribuída à causa (R$6.000,00 – seis mil reais), de modo a representar perigo de dano à agravante. O mesmo raciocínio é aplicável à multa por litigância de má-fé, fixada em 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo vigente, ou seja, equivalente a R$15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais). Observa-se, ainda, que a conta da rede social apresenta finalidade eminente pessoal, de modo que, em juízo de cognição sumária, não ressai maior dano ao autor/agravado na suspensão das medidas coercitivas. Diante de tal quadro, por cautela, afigura-se pertinente atribuir efeito suspensivo ao recurso até a submissão do recurso ao e. Colegiado, quando a matéria será analisada com a profundidade necessária. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora